Tribunal: TJSP
Processo: 0019747-87.1997.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. ARTS. 206, § 5o, I, 202, I, DO CC, 265, § 5o, DO CPC e 40, § 2o, DA LEI 6.830/80. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA GARANTIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO E NÃO PARA QUE SEJA PROMOVIDO O

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. ARTS. 206, § 5o, I, 202, I, DO CC, 265, § 5o, DO CPC e 40, § 2o, DA LEI 6.830/80. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA GARANTIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO E NÃO PARA QUE SEJA PROMOVIDO O ANDAMENTO PROCESSUAL. ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP 1.604.412-SC. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000115539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.o 0019747-87.1997.8.26.0309, da Comarca de
Jundiaí, em que é apelante SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE
ENSINO S/C LTDA - COBR., é apelada ANGELA MASSAGARDI
VENANCIO,
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS
PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019747-87.1997.8.26.0309
2
Apelação n.o 0019747-87.1997.8.26.0309
Comarca:
Jundiaí
Apelante:
Sociedade Padre Anchieta de Ensino S/C
Ltda.
Apelada:
Ângela Massagardi Venâncio
Juiz sentenciante: Marco Aurélio Stradiotto de Moraes
Ribeiro Sampaio
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO
DO PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DO FIM DO
PRAZO
DE
SUSPENSÃO
DO
FEITO
ATÉ
MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. ARTS. 206, §
5o, I, 202, I, DO CC, 265, § 5o, DO CPC
e
40,
§
2o,
DA
LEI
6.830/80.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
PARA
GARANTIA
DE
PRÉVIO
CONTRADITÓRIO E NÃO PARA QUE SEJA
PROMOVIDO
O
ANDAMENTO
PROCESSUAL.
ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP 1.604.412-
SC.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 25.318

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 275/277 e
disponibilizada no DJE em 24.06.2019 que extinguiu a fase
de cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição
intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do NCPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019747-87.1997.8.26.0309
3
sem condenação a custas e honorários.
A autora sustenta que as tentativas de
pesquisas infrutíferas de bens penhoráveis não caracterizam
abandono da causa, pelo que não se há de falar em
ocorrência de prescrição. Menciona julgados em favor da
tese defendida. Afirma a ausência de prévia intimação
pessoal da credora para dar andamento ao feito antes do
reconhecimento da prescrição. Assevera que o termo inicial
para contagem do prazo prescricional é a data da vigência
do CPC, qual seja, 16.3.2016, nos termos do art. 1056 do
CPC.
Recurso tempestivo, preparado e sem
resposta da apelada.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança fundada em
contrato de prestação de serviços educacionais, cuja
pretensão inicial foi julgada procedente, encontrando-se em
fase de cumprimento de sentença.
Sem o pagamento voluntário do débito,
houve diversas tentativas de localização de bens em nome da
ré-executada, sendo todas infrutíferas, pelo que a autora-
exequente requereu a suspensão do processo, nos termos do
art. 791, inciso III, do CPC/1973, vigente à época (fl.
80), o que foi deferido com determinação para que os autos
fossem remetidos ao arquivo, cuja decisão foi publicada no
DJE em 31.07.2001 (fl. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019747-87.1997.8.26.0309
4
Ocorre que, somente em 29.10.2009, a
exequente requereu o prosseguimento do feito, com tentativa
de bloqueio por meio eletrônico (fl. 89). Após, novos
pedidos de suspensão foram deferidos, tendo a autora se
manifestado sempre após os prazos concedidos.
Somente após o último pedido de desarquivamento dos autos
para novas
diligências em
26.10.2018 (fl. 266), o Magistrado a quo proferiu despacho
determinando que a exequente se manifestasse sobre a
prescrição (fl. 269), contudo, ela se manteve inerte,
conforme certidão de fl. 274.
Então,
foi
proferida
sentença
de
extinção do feito sob o fundamento da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Pois bem. A prescrição intercorrente é
aquela que se verifica no curso da demanda, após seu
ajuizamento, quando o autor fica inerte na prática de atos
processuais, paralisando o processo injustificadamente. O
instituto da prescrição busca evitar que o réu fique à
mercê de um conflito que poderia ser retomado a qualquer
momento, evitando deixar ao alvitre do interessado a
manifestação
nesse
sentido,
evitando,
com
isso,
a
insegurança jurídica.
Não se pode esquecer que a prescrição
intercorrente, como qualquer outra espécie pressupõe a
inércia do credor ou titular do direito pelo prazo previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019747-87.1997.8.26.0309
5
para sua ocorrência.
Ressalte-se que nos termos da Súmula
150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
Em recente julgado o Col. Superior
Tribunal de Justiça apesar de ter confirmado ser
reconhecível de ofício a prescrição intercorrente, entendeu
não ser tal instituto indiferente à necessidade de prévio
contraditório, não para que a parte dê, extemporaneamente,
andamento ao processo, mas para se manifestar acerca da
ocorrência
de
fatos
impeditivos,
interruptivos
ou
suspensivos da prescrição.
Nesse sentido, vale transcrever trecho
do REsp 1.604.412-SC, de relatoria do Min. Marco Aurélio
Bellizze, julgado em 27.6.2018:
“Diante da distinção ontológica entre a
prescrição intercorrente e o abandono da causa, nota-se que
a prescrição intercorrente independe de intimação para dar
andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267,
§ 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de
caracterizar comportamento processual desidioso, dando
ensejo à punição processual cominada na forma de extinção
da demanda sem resolução de mérito.
Porém,
mesmo
sendo reconhecível de
ofício, a prescrição não é indiferente à necessidade de
prévio contraditório.
Aliás, no âmbito da execução fiscal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019747-87.1997.8.26.0309
6
que o instituto vem sendo largamente aplicado com espeque
em lei especial, esta Corte Superior, por intermédio de sua
Primeira Seção, tem entendido de forma pacífica que é
indispensável a prévia intimação da Fazenda Pública,
credora naquelas demandas, para os fins de reconhecimento
da prescrição intercorrente.
(...)
Essa mesma exigência foi incorporada no
novo CPC, em que se passou a prever expressamente regra
paralela ao art. 40 da LEF, nos seguintes termos:
'Art.
921.
Suspende-se a execução:
(...) § 4o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem
manifestação do exequente, começa a correr o prazo de
prescrição intercorrente. § 5o. O juiz, depois de ouvidas
as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o
processo.'
Destarte,
para
o
eventual
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em
ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC -
prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não para
que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-
lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual
ocorrência
de
fatos
impeditivos,
interruptivos
ou
suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não para
promover, extemporaneamente, o andamento do processo.”
Iniciado o prazo prescricional deve-se
considerar o art. 202, I, do CC, que prevê como hipótese de
sua interrupção o despacho positivo do juiz que coincide
com o de determinação de arquivamento dos autos, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019747-87.1997.8.26.0309
7
retomado por inteiro do ato que a interrompeu. No entanto,
antes de se iniciar a contagem, há de se levar em conta o
tempo de suspensão do processo.
“Como o Código de Processo Civil em
vigor não estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a
lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um
ano previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil
e art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80. Caso o juízo tivesse
fixado prazo para suspensão, a prescrição seria contada do
fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o
andamento da execução.” (REsp 1.522.092, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 13.10.2015)
Assim, interrompida a prescrição com o
despacho de arquivamento dos autos, inicia-se o prazo
razoável de um ano, findo o qual deve o prazo prescricional
ser retomado por inteiro e, caso consumado, reconhece-se a
ocorrência de prescrição com observância do contraditório.
Consoante dispõe o inc. I do § 5.o do
art. 206 do Código Civil: “Prescreve em cinco anos: I - a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.”
Assim, decorrido prazo superior a cinco
anos entre o fim do prazo anual de suspensão do feito
(31.07.2002) e a manifestação da exequente para dar
andamento
ao
processo
em
29.10.2009,
de
rigor
o
reconhecimento da prescrição intercorrente. Note-se ainda
que após o último pedido de desarquivamento dos autos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019747-87.1997.8.26.0309
8
novas diligências em 26.10.2018 (fl. 266) até a prolação da
sentença nada foi penhorado, sendo concedido à exequente
oportunidade para se manifestar a respeito da prescrição,
em observância do contraditório (fl. 269), contudo, ela
deixou
de
aduzir
fatos
impeditivos,
suspensivos
ou
interruptivos da prescrição, conforme certidão de fl. 274.
Pelo meu voto, pois, nego provimento ao
recurso. Deixo, pois, de arbitrar honorários advocatícios
recursais em razão da ausência de contrarrazões.

GILBERTO LEME
Relator